Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23108301) com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, ante a Decisão (ID 79869052 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701846-57.2019.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos e homologou a avaliação do imóvel. Sob Petição de ID 25623757, a parte Agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, requereu a dilação do prazo por 10 (dez) dias para juntar aos autos, documento hábil a demonstrar a situação financeira do contrato de empréstimo bancário referente ao imóvel em questão. Diante da Petição de ID 25623757, defiro o pedido de dilação improrrogável do prazo, por mais 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021 17:13:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador